Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. PLANILHA APRESENTADA. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuidando-se de demanda na qual a Fazenda Pública é parte, como na espécie, aplica-se o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.
2. No caso, a planilha de cálculo do agravado claramente se adequa ao art. 85, § 3o, do CPC e ao comando do título judicial exequendo, tendo sido aplicados apenas os percentuais mínimos dos incisos I, II e III do § 3o do art. 85 do CPC.

3. A alegação de que o agravado deveria aplicar apenas o inciso III do art. 85, § 3o do CPC não encontra qualquer embasamento jurídico e, de resto, se contrapõe à norma expressa no § 5o do art. 85 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.